Tribunal: STF
Processo: ARE 1379838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CANDIDATO. CONCURSO DE ADMISSÃO ÀSESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS. REINTEGRAÇÃO. INAPTIDÃO. TATUAGEMAPARENTE. DANO MORAL.



    – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 898.450/SP, em regime de Repercussão geral, firmou entendimento de que é inconstitucional a cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, em acórdão que transitou em julgado em 28/06/17.



    – No caso, é fato que o Candidato, nascido em 29/04/96 e inscrito no certame segundo o Edital do Concurso Público de Admissão às Escolas Aprendizes-Marinheiros do ano de 2017 (CPAEAM/2017), na etapa “Seleção Inicial (SI)” – na Inspeção de Saúde (IS) integrante do seu evento “Eventos complementares” –, foi excluído do CPAEAM/2017, visto que, na inspeção de saúde realizada em 23/08/17, a Junta Superior Distrital do Centro de Perícias Médicas da Marinha (JSD/CPMM) homologou o parecer “Inapto/Incapaz por apresentar tatuagem em área corporal não oculta pelo uniforme ”; tatuagem essa localizada no seu antebraço direito e consistente na frase “Please don’t judge me”.



    – Em suma: o Candidato, ao ser excluído do certame em 23/08/17, ainda se encontrava no decorrer da 1ª etapa (“Seleção Inicial - SI”) do CPAEAM/2017 e tinha sido aprovado no seu 1º evento “Prova escrita objetiva única”, que tinha caráter eliminatório e classificatório; no qual obtivera a seguinte pontuação: 14 pontos nas questões de Matemática; 24 pontos nas questões de Português e 18 pontos nas questões de Ciências (Física e Química); totalizando 56 pontos e ocupando a 697ª classificação no referido evento.



    – Em se havendo por nulo o ato administrativo que o excluiu do certame, legítimo inferir que assegurara participação do Candidato nas fases seguintes do próximo Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) quer significar, em primeiro, que há de se ter por parâmetro os ditames do Edital divulgado pela Marinha em 19/01/17, assim como, para fins de classificação no certame, deve-se considerar a pontuação do Candidato, comparativamente à pontuação obtida pelos demais Candidatos do CPAEAM/2017.



    – A partir daí, o Candidato, para completar a etapa “Seleção Inicial (SI)”, deve realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) e, se não eliminado no evento, submeter-se a Verificação de Dados Biográficos(VDB) – Fase preliminar; e, se não eliminado no evento, concluir a etapa “Seleção Inicial (SI)”. Ao término da etapa – comparativamente à pontuação obtida pelos demais Candidatos do CPAEAM/2017–, o Candidato ocupará a 697ª classificação, computando 14 pontos nas questões de Matemática; 24pontos nas questões de Português e 18 pontos nas questões de Ciências (Física e Química); no total de 56 pontos; e exibindo a data de nascimento 29/04/96. Passando à 2ª etapa do CPAEAM/2017 – o“Curso de Formação (CF)” –, o Candidato deve se concentrar na respectiva Escola Aprendizes Marinheiros (EAM), para realizar o Período de adaptação (PA); submetendo-se à Verificação de Documentos (VD); e, se não eliminado no evento, submeter-se à Verificação de Dados Biográficos(VDB) - Fase Final; e, se não eliminado no evento, submeter-se à Avaliação Psicológica (AP); e, se não eliminado no evento, submeter-se ao Curso de Formação propriamente dito. Concluído o Período de Adaptação, o Candidato terá efetuada a matrícula no próximo Curso de Formação de Marinheiros e, simultaneamente ao ato de matrícula, será incorporado; sabendo-se que o Curso de Formação tem caráter eliminatório e classificatório.



    – No que tange à retroatividade dos efeitos funcionais e pecuniários como consequência da anulação do ato administrativo que o excluiu do concurso, não se pode perder de vista que o próprio Candidato colaborou para que a questão do tempo ganhasse relevância, com sua inércia, máxime porque somente ajuizou a presente demanda em 12/09/19.



    – O Candidato se inscreveu no CPAEAM em 2017 , cujo prazo de validade do concurso e aproveitamento de candidatos reservas se encerrou em 15/01/18. No entanto, mesmo sabedor da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria “tatuagem”, em sede de repercussão geral (RE898450 SP), ainda assim, tão apenas já decorrido o lapso de quase 2 anos, é que se preocupou em ingressar no Judiciário, com o objetivo de ter anulado o ato de sua exclusão do CPAEAM/2017, de molde a ser reintegrado ao certame e prosseguir nas demais etapas do curso pretendido.



    – Ao demais, conforme indicado no respectivo sítio eletrônico, o CPAEAM/2019 se encerrou em20/01/20, “sendo que as etapas pelas quais o autor deveria se submeter, tiveram início e fim antes mesmo da propositura da presente ação”. Conforme informado pelo próprio Autor, o CPAEM/2020ainda se encontrava na fase inicial, sendo certo que, sequer, foram realizadas as provas escritas; eque, em consulta ao respectivo site, havia “comunicado aos candidatos ao concurso CPAEM 2020 de que houve suspensão da prova escrita objetiva e dos demais eventos subsequentes, em razão da pandemia do novo Coronavirus (COVID-19)”; donde, para garantia do Candidato à participação no próximo concurso, necessária seria a realização do certame pela Administração Naval.



    – Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347/DF, em sede de repercussão geral (Tema 671), fixou a tese de que é incabível indenização nas hipóteses de nomeação tardia em cargo público em virtude de decisão judicial, salvo situação de arbitrariedade flagrante. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira da tese assentada pelo STF, firmou a compreensão de que “ os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais”. Precedentes: AREsp1581173/MG; AREsp 1153274/BA.



    – De toda sorte, ainda há concordar que “ da íntegra dos referidos julgados é de se notar que se trata de candidatos já aprovados em concurso público e a razão motivadora que determinou a ausência de indenização, ficou consagrado na compreensão de que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo, sob pena de enriquecimento sem causa”; sendo inconteste que, na hipótese sob exame, o Candidato “possui, apenas, mera expectativa de aprovação no concurso, o que não lhe dá o direito, caso aprovado, na retroatividade funcional para fins de promoção e tempo de serviço, muito menos a indenizatória”.



    – Por igual motivação, afiguram-se plausíveis as razões expendidas para se entender inviabilizado o pedido de ressarcimento pelos danos morais: “pela análise do Edital do referido concurso, observa-seque, em que pese o autor tenha logrado êxito na etapa escrita e, ainda que lograsse êxito na Inspeção de Saúde, para prosseguir até o final do certame, havia necessidade de ser ele aprovado nas demais etapas, os chamados eventos complementares, todos de cunho eliminatório. Desse modo, incabível afirmar que detinha legítima expectativa em sua aprovação, frustrada pela conduta da Administração”.Não se vislumbra, assim, “qualquer prejuízo de ordem imaterial a direitos personalíssimos do autor”.



    – Apelação do Autor e remessa necessária não providas



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I e LV, 37, incisos II e II e § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    De outro giro, no que tange à retroatividade dos efeitos funcionais e pecuniários como consequência da anulação do ato administrativo que o excluiu do concurso, não se pode perder de vista que o próprio Candidato colaborou para que a questão do tempo ganhasse relevância, com sua inércia, máxime porque somente ajuizou apresente demanda em 12/09/19.



    No particular, esta Sétima Turma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009586-17.2019.4.02.0000 interposto pelo Candidato em face da decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência, no acórdão que negou provimento ao recurso, assinalou que o Candidato “se inscreveu no Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) em 2017, cujo prazo de validade do concurso e aproveitamento de candidatos reservas se encerrou em 15/01/18, ao que se vê dos exatos termos contidos no item‘17 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES’, subitem ‘17.4’, do edital do CPAEAM/2017 ”; sucede, contudo,que, “mesmo sabedor da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria ‘tatuagem’, em sede de repercussão geral (RE 898450 SP), ainda assim, tão apenas já decorrido o lapso de quase 2 anos, é que o Autor preocupou-se em ingressar no Judiciário, com o objetivo de ter anulado o ato de sua exclusão do CPAEAM/2017,de molde a ser reintegrado ao certame e prosseguir nas demais etapas do curso pretendido”.



    Ao demais, como bem pontuou a Magistrada sentenciante, conforme indicado no respectivo sítio eletrônico, o CPAEAM/2019 se encerrou em 20/01/20, “sendo que as etapas pelas quais o autor deveria se submeter, tiveram início e fim antes mesmo da propositura da presente ação”. Acrescentou que, segundo informado pelo próprio Autor, o CPAEM/2020 ainda se encontrava na fase inicial, sendo certo que, sequer, foram realizadas as provas escritas; e que, em consulta ao respectivo site, havia “comunicado aos candidatos ao concurso CPAEM 2020 de que houve suspensão da prova escrita objetiva e dos demais eventos subsequentes, em razão da pandemia do novo Coronavirus (COVID-19)”; donde, para garantia do Candidato à participação no próximo concurso, necessária seria a realização do certame pela Administração Naval.



    Além disso, acertada a compreensão de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347/DF, em sede de repercussão geral (Tema 671), fixou a tese de que é incabível indenização nas hipóteses de nomeação tardia em cargo público em virtude de decisão judicial, salvo situação de arbitrariedade flagrante. O julgado foi resumido na seguinte ementa:



    [...]



    Em remate e por igual motivação, afiguram-se plausíveis as razões expendidas pelo Juízo a quo para entender inviabilizado o pedido de ressarcimento pelos danos morais, como se vê dos expressivos excertos:



    “[...] há de se verificar que a Administração Púbica, ao encaminhar o autor para a inspeção de saúde, agiu em observância ao item 10 do Edital [...], visando o interesse público, de modo que não praticou ato ilícito.É certo que o ato que considerou o autor inapto do CPAEM -2017 estava fundamentado em circunstâncias eivadas de ilegalidade, a qual frustrou uma expectativa de uma oportunidade futura. Ocorre que, pela análise do Edital do referido concurso, observa-se que, em que pese o autor tenha logrado êxito na etapa escrita e, ainda que lograsse êxito na Inspeção de Saúde, para prosseguir até o final do certame, havia necessidade de ser ele aprovado nas demais etapas, os chamados eventos complementares, todos de cunho eliminatório. Desse modo, incabível afirmar que detinha legítima expectativa em sua aprovação, frustrada pela conduta da Administração. Assim, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem imaterial a direitos personalíssimos do autor.” 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente